Tribunal: TJMT
Processo: 1020192-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020192-56.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO: IZABEL FERNANDES DE LIMA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75745976), interposto por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 71131465):
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC – RELATIVIZAÇÃO DA TAXATIVIDADE – URGÊNCIA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se conhecer de agravo de instrumento aviado em face de decisão que rejeita alegação de prescrição, uma vez que não se encontra dentre as elencadas no art. 1.015 do CPC.
A relativização da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC depende de comprovação da urgência ou da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
(TJ-MT - AI: 10201925620208110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2020)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Agravo Interno, interposto por SANTA CASA DE MISERICÓRIDA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS em face da decisão monocrática de id 60238950, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a preliminar de prescrição quanto ao pedido de danos morais formulado nos autos da Ação de Investigação de Paternidade, por ausência de previsão legal.
A Recorrente alega a violação ao artigo 1.015, inciso II do CPC, ao argumento de que “(...) a rejeição de prescrição é uma decisão que abrange parte do mérito, até mesmo porque não é plausível que o julgador faça a parte esperar até a sentença, passando por todo o trâmite processual e de instrução do feito, para somente em apelação a parte suscitar novamente a prescrição. (...).”
Recurso tempestivo (id 75754451) e preparado (id 75741204).
Contrarrazões apresentadas no id 76950484.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inaplicabilidade do Tema 988 do STJ - Distinguishing
De início, destaca-se que por oportunidade do julgamento do Recurso Especial no 1.704.250/MT pelo STJ (Tema 988), se discutiu a natureza do rol do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo.
Nesse contexto, foi firmada a tese no sentido de que: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
No entanto, o tema destacado não se mostra aplicável ao presente caso, uma vez não está em discussão a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas a interpretação do inciso II do mesmo dispositivo, acerca do cabimento do Agravo de Instrumento contra a decisão que rejeita a preliminar de prescrição, como se verifica do seguinte excerto do acórdão recorrido:
“(...) Efetivamente, o novo CPC não previu a hipótese de rejeição de preliminar de prescrição como matéria a ser arguível por meio de agravo de instrumento, abrindo-se a possibilidade de rediscutir tal questão em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o), de forma que a questão não se encontrará preclusa, podendo ser novamente suscitada pela parte interessada.
Assim sendo, a parte, caso se sinta prejudicada, não ficará sem prestação jurisdicional, porquanto a questão poderá ser rediscutida pelo meio processual cabível, conforme a nova previsão legal.
Ademais, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça relativizou a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na apreciação do Recurso Especial no 1.696.396/MT, Tema no 988, sob o rito dos processos repetitivos (art. 1.036 do CPC), ocasião em que fixou-se a seguinte tese:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”. (...)”
Acerca da distinção verificada, eis o entendimento do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 487 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DECISÃO QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE MÉRITO. DISTINÇÃO DA QUESTÃO AFETADA À CORTE ESPECIAL, SOB O RITO DOS REPETITIVOS - ACERCA DA TAXATIVIDADE E DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVISTO NO ARTIGO 1.015 - VINCULADOS AO TEMA 988. SOBRESTAMENTO AFASTADO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SUPRIMIDA. DEPÓSITO EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil de 2015, "demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo".
2. Discute-se nestes autos a natureza jurídica da decisão que afasta a prescrição, para o fim de aplicação do artigo 1.015, II, do CPC; nos Recursos Especiais 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (DJe de 28.2.2018), de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, vinculados ao Tema 988, discute-se se o rol do artigo 1.015 é taxativo ou exemplificativo.
3. Evidenciado que a discussão posta nos autos difere da questão jurídica afetada à Corte Especial, deve ser afastado o sobrestamento.
4. "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a substituição da garantia em dinheiro por carta de fiança somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor" (AgRg no AREsp 363.755/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017).
5. A jurisprudência desta Corte Superior considera que o simples não provimento do recurso não constitui causa, por si só, para a aplicação da multa do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos. Agravo interno a que se dá provimento.
(EDcl no AgInt no REsp 1734402/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 23/11/2018) (g.n)
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, a, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido não conheceu do Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a alegação de prescrição, ao fundamento de que a hipótese não se encontra dentre as elencadas no art. 1.015 do CPC.
Nesse contexto, a Recorrente alega a violação ao artigo 1.015, inciso II, do CPC, ao argumento de que “(...) a rejeição de prescrição é uma decisão que abrange parte do mérito, até mesmo porque não é plausível que o julgador faça a parte esperar até a sentença, passando por todo o trâmite processual e de instrução do feito, para somente em apelação a parte suscitar novamente a prescrição. (...).”
Acerca da matéria, o STJ já decidiu no sentido de que é cabível o Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que interlocutória que decida sobre a prescrição. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1778237 RS 2018/0210787-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019). [g.n.]
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELO RÉU. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO COM BASE NO ART. 1.015, II, DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. QUESTÕES DE MÉRITO, SEJA NO ACOLHIMENTO, SEJA NA REJEIÇÃO. 1- Ação proposta em 27/10/2007. Recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído à Relatora em 08/05/2018. 2- O propósito recursal consiste em definir se a decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição é recorrível, de imediato, por meio de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, II, do CPC/2015. 3- O CPC/2015 colocou fim às discussões que existiam no CPC/73 acerca da existência de conteúdo meritório nas decisões que afastam a alegação de prescrição e de decadência, estabelecendo o art. 487, II, do novo Código, que haverá resolução de mérito quando se decidir sobre a ocorrência da prescrição ou da decadência, o que abrange tanto o reconhecimento, quanto a rejeição da alegação. 4- Embora a ocorrência ou não da prescrição ou da decadência possam ser apreciadas somente na sentença, não há óbice para que essas questões sejam examinadas por intermédio de decisões interlocutórias, hipótese em que caberá agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/2015, sob pena de formação de coisa julgada material sobre a questão. Precedente. 5- Provido o recurso especial pela violação à lei federal, fica prejudicado o exame da questão sob a ótica da divergência jurisprudencial. 6- Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1738756 MG 2018/0102683-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2019). [g.n.]
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça